Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO RENOVATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente o valor do aluguel, considera-se que as partes deram causa à demanda judicial, não se aplicando, portanto, o Princípio da Causalidade.
2. A maior ou menor proximidade do valor fixado no julgamento com aquele apontado por alguma das partes litigantes não afasta sucumbência recíproca, uma vez que nenhum dos pedidos foi acolhido em totalidade.
3. No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que essa verba honorária somente será aferida tendo como parâmetro o valor da causa, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes. Precedentes do STJ.
4. Na ação renovatória de aluguel comercial, é plenamente viável estipular o proveito econômico obtido no litígio, o qual corresponde ao duodécuplo da diferença entre o aluguel mensal mínimo requerido pela parte contrária e o efetivamente encontrado pelo perito judicial e homologado em sentença. Precedentes deste Eg. TJDFT.
5. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão (art. 85, § 16, Código de Processo Civil).
6. Apelação conhecida e provida em parte.